Tribunal: TJES
Processo: 0010173-87.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010173-87.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO PEREIRA RUAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE APTO A AMPARAR A CONDUTA DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, I, DO DECRETO Nº 11.302/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 24 do Código Penal prevê que “[c]
onsidera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

2. No caso, não há comprovação de perigo atual ou iminente apto a amparar a conduta do acusado do crime de porte ilegal de arma de fogo, não sendo possível o reconhecimento da justificante.

3. Considerando que a pena do acusado fora convertida em pena restritiva de direitos, o art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022 expressamente afasta o indulto natalino em tais casos, sendo que o STJ já se manifestou no sentido de que “
o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa
.” (AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO PEREIRA RUAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 6596889), sustenta que o acusado deve ser absolvido pois agiu amparado sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, eis que portava a arma para sua defesa pessoal.

Defende a necessidade de concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, eis que o réu preenche os requisitos para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a concessão do indulto pleiteado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6711254), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6802461), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO PEREIRA RUAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 6596889), sustenta que o acusado deve ser absolvido pois agiu amparado sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, eis que portava a arma para sua defesa pessoal.

Defende a necessidade de concessão do indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, eis que o réu preenche os requisitos para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a concessão do indulto pleiteado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 28/06/2019, por volta das 9h15, Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização preventiva na BR-101, ocasião em que abordaram o acusado, que conduzia um veículo GM/Celta de placas OCZ-8176 pela rodovia federal em questão.

No decorrer da abordagem, os agentes policiais notaram que o denunciado portava uma arma de fogo Taurus, calibre. 380 devidamente municiada, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo pericial, o qual atestou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas em poder do acusado.

No que se refere à autoria, esta pode ser extraída do depoimento do policial rodoviário federal que participou da abordagem do acusado e da confissão extrajudicial do acusado, que confirmou a propriedade do armamento.

Quanto ao pedido de reconhecimento da excludente do estado de necessidade, o art. 24 do Código Penal prevê que “[c]
onsidera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

No caso, o apelante se limitou a afirmar na esfera policial que a arma era utilizada para defesa pessoal pois trabalha com cobranças relacionadas à terraplanagem e que, frequentemente, anda com grande quantidade de dinheiro recebida como pagamento.

Como se percebe, não há comprovação de perigo atual ou iminente apto a amparar a conduta do acusado, não sendo possível o reconhecimento da justificante pleiteada.

Não é outro o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14, DA LEI 10.826/03 – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE ESTADO DE NECESSIDADE – APELO IMPROVIDO. 1)
O crime de porte ilegal de arma, se trata de crime formal, ou de mera conduta, de modo que não há que se falar em repelir agressão atual ou iminente, já que as supostas ameaças mencionadas pelo apelante não eram concretas mas sim apenas um sentimento pessoal de insegurança, não havendo que se falar em absolvição por pela excludente de ilicitude do estado de necessidade.
2) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004805-26.2018.8.08.0047, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA. DESCONHECIMENTO DA SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a excludente de ilicitude do estado de necessidade pressupõe a existência de um perigo concreto e atual, que não permita outra alternativa, senão a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que não restou comprovado nos autos.
Precedente. 2. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de apreensão e o laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, já que o depoimento das testemunhas policiais confirmam que o acusado portava a arma de fogo, no dia dos fatos, não deixando dúvida acerca da ocorrência do ilícito. 3. Não procede o pedido de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), uma vez que não se exige que o acusado seja o autor da adulteração ou supressão, tampouco que tivesse ciência deste fato. 4. Para a consumação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, basta o porte de arma de fogo com número suprimido e em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 003007-33.2021.8.08.0012, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2023)

Por fim, no tocante ao pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, considerando que a pena do acusado fora convertida em pena restritiva de direitos, o art. 8º, I, do referido decreto expressamente afasta o indulto natalino em tais casos, confira-se:

Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I – penas restritivas de direitos;

Nesse ponto, saliento que o STJ já se manifestou no sentido de que “
o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa
.” (AgRg no HC n. 858.958/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Diante de todo exposto,

CONHEÇO
do recurso para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.